Tribunal: TJMT
Processo: 0043485-48.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043485-48.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AKILLIS JUNIOR BRANDAO EVANGELISTA - CPF: 063.917.801-45 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), CARLOS SOARES BARBOSA NETO - CPF: 066.811.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA PAES DA SILVA (VÍTIMA), MATHEUS GLEY CUNHA FIGUEIREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043485-48.2017.8.11.0042

APELANTE: AKILLIS JUNIOR BRANDAO EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E PELA DELAÇÃO DO MENOR INFRATOR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra das vítimas, confirmada pela delação do menor infrator, evidenciar o emprego de grave ameaça na empreitada criminosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043485-48.2017.8.11.0042

APELANTE: AKILLIS JUNIOR BRANDAO EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Akillis Júnior Brandão Evangelista, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, postula o apelante a desclassificação para o delito de furto simples, ao argumento de que não houve grave ameaça ou emprego de violência, seja ela física ou psíquica.

Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043485-48.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática
dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“[...] No dia 04/11/2017, por volta de 01h30min, na Rua Barão de Melgaço, Bairro Centro, nesta Capital, os denunciados AKILLIS E CARLOS, acompanhado do inimputável Cristian Rodrigo Campos de Oliveira, subtraíram mediante grave ameaça, os aparelhos celulares e pertences das vítimas Paola Paes da Silva e Matheus Gley Cunha Figueiredo.

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos as vítimas estavam na Praça da Mandioca e decidiram ir para o carro aguardar os demais familiares para que fossem embora. Passando algum tempo dois indivíduos abordaram as vítimas e mediante grave ameaça anunciaram o assalto. Após subtrair os bens, os denunciados empreenderam fuga.

As vítimas acionaram uma guarnição que em rondas logrou êxito em localizar o celular da vítima no interior de um veículo fusca, em frente à Arena Pantanal. Pelo rastreador do celular da vítima Matheus os policiais conseguiram localizar os denunciados em um Posto de Gasolina no Bairro Porto.

As vítimas reconheceram os denunciados Akillis Junior e Cristian Rodrigo como autores do delito (fls.14). [...]”
.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado, condenando-o
à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto,
pela prática dos fatos delituosos imputados na denúncia.

A irresignação recursal do apelante diz respeito à reforma da decisão proferida pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, a fim de que seja
desclassificada a sua conduta para o delito de furto simples.

A pretensão não deve ser acolhida.

A vítima, Paola Paes da Silva, quando ouvida em juízo, declarou:

“[...] Que eu e o Mateus subimos para o carro. Que chegando no carro eu abri bem a porta do carro, porque eu ia fazer xixi na calçada. Aí quando eu abri a porta eu vi um carro parando na esquina, acho que era uma Saveiro, aí desceram dois indivíduos e eles passaram reto, perto do nosso carro. Aí eles desceram um pouquinho mais para frente, acho que para disfarçar, aí eles voltaram, pegaram a minha bolsa, o outro rapaz foi pro lado do meu primo para pegar o celular dele, eu ainda tentei pedir para ele deixar só os meus documentos, porque demora para fazer outro, mas ele não deixou, e foi embora, para onde a Saveiro estava parada. [...]
Que na hora da abordagem eles falaram que era um assalto. Que eles forçaram para tirar a bolsa da minha mãe, puxaram com força. Que eles foram bem agressivos, eu tentei ainda lutar para segurar a minha bolsa, mas não teve jeito, ele puxou com força
. [...]”
(áudio id. 135589429).

No mesmo sentido foram as declarações da ofendida, Matheus Gley Cunha Figueiredo,
verbis
:

“[...] Que a gente tava na Praça da Mandioca e fomos até o carro que estávamos, que tava estacionado na Rua Barão de Melgaço, e ficamos lá sentados no banco de trás, esperando os nossos primos chegarem para irmos embora. Que estávamos lá de porta aberta esperando quando chegaram dois indivíduos e pediram os nossos celulares, aí ficamos com medo deles também levarem o carro e entregamos os celulares.
Que eles chegaram e anunciaram o assalto, chegaram e falaram: ‘isso é um assalto, passa o celular, passa o celular’. Que um deles fez menção de estar armado, colocando a mão na cintura, simulando estar com uma arma
. Que no outro dia pela manhã conseguiram rastrear os celulares e recuperaram com a ajuda da polícia. [...]”
(áudio id. 135589429).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

De mais a mais, o próprio menor, envolvido no delito, admitiu a participação do recorrente no delito, o qual foi o responsável por anunciar o assalto e tomar a bolsa da vítima Paola:

“Que na data de 04/03/2017, por volta das 1:30hs, estava na companhia de CARLOS, vulgo NETO, e de AKILLIS, estavam no carro dos pais de NETO, um veículo FIAT/STRADA, e passaram por perto da Feira da Mandioca, mas pretendiam ir ao TOP FEST/UNIC, quando NETO viu a moça que estava chapada. NETO disse: 'vão, pega ela’. Que o declarante e AKILLIS foram abordar a mulher enquanto NETO os aguardava no carro dele, NETO ficou esperando na esquina.
Que AKILLIS quem anunciou o assalto e tomou a bolsa da mulher
, o declarante viu um celular e pegou, em seguida ambos correram para o carro de NETO e juntos saíram do local
. [...]”
(Cristhian Rodrigo Campos de Oliveira – p. 29 id. 119338075).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pela delação do menor infrator, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de furto, máxime porque, como visto, as
vítimas atestaram, de forma irrefragável, que os indivíduos subtraíram os objetos mediante grave ameaça e violência, tanto que Paola teve a sua bolsa arrancada à força, enquanto Matheus entregou o celular após um dos assaltantes simular que estava em posse de uma arma de fogo.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO O USO DA AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES - ANÚNCIO DO ROUBO E SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE - ENUNCIADO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TCCR/TJMT Nº 41 – 3) APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO – INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que
houve grave ameaça para cometimento do ilícito
. No caso,
o acusado anunciou o assalto, simulou portar arma de fogo e puxou a vítima pelo braço
, arrastando-a até o caixa do estabelecimento, conduta que subsumi ao tipo penal descrito no art. 157, caput, do Código Penal. [...]
(N.U 1001197-28.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO.

O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto,
simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas
. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto
(N.U 0000786-44.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022